Tribunal: TJDFT
Processo: 0710742-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR EXECUTADO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR METADE DO SALÁRIO DE BABÁ. ADVENTO DA ADOLESCÊNCIA. DESNECESSIDADE DO SERVIÇO. ADEQUADA DELIMITAÇÃO DO TERMO DA OBRIGAÇÃO PREVISTA EM ACORDO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O advento da adolescência (definida no art. 2o, do ECA) convalida a decisão que, ao acolher impugnação aos termos de cumprimento de sentença de pagar quantia certa, reconhece a extinção de obrigação firmada em acordo judicial por um dos genitores de arcar com o pagamento de remuneração de babá profissional para dispensar cuidados à criança alimentada.
2. Escorreita a decisão que delimita o termo da mencionada obrigação alimentar in natura.
3. Recurso não provido.